Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704722-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOTTI E ADVOGADOS, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A., DOTTI E ADVOGADOS D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por DOTTI E ADVOGADOS em sede de contrarrazões, intime-se a parte apelante ITAU UNIBANCO S.A. para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora